Tribunal: TJMT
Processo: 1034409-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034409-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOVA DISCUSSÃO QUANTO À SUPOSTA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ APRECIADA - PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC”.
(N.U 1039904-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034409-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

DEONÍZIO DEMETRIO TERNOSKI

AGRAVADO:

BANCO JOHN DEERE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEONÍZIO DEMETRIO TERNOSKI,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005537-78.2021.8.11.0086, ajuizada pelo
BANCO JOHN DEERE S/A,
que não conheceu da exceção apresentada nos autos, por não se tratar de matéria de ordem pública, conforme súmula 381 do STJ.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “
o agravante apresenta o pedido de revogação da liminar e extinção da ação de busca e apreensão invocando questão de ordem pública, qual seja, a inocorrência da mora debitoris, diante da cobrança de encargos financeiros no período de normalidade contratual abusivo e ilegal que é a cobrança de juros capitalizados diariamente sem a indicação da taxa diária dos juros” (sic).

Argumenta que “
ao contrário do que afirma a r. decisão agravada, a mora, a sua existência ou inexistência é questão de ordem pública para propositura da ação de busca e apreensão, posto que é exigida pelo art. 2o, do Decreto-lei 911/69” (sic).

Assevera que
“como bem se vê, a mora é conditio sine qua nom para a propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei n. 911/69, e isto, inclusive, encontra-se muito bem assentado na Súmula n. 72/STJ” (sic).

Também fundamenta que “
o inadimplemento do devedor decorre da mora, que segundo dispõe no art. 394, do Código Civil, “considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer” (sic).

Afirma que “
não há como se falar em mora do devedor quando há por parte do credor a cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual, como bem ressalta o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AgRg nos EDcl no REsp 1031826/RS” (sic).

Afiança que “
os encargos abusivos e ilegais, cobrados pelo credor, descaracterizam a mora do devedor, uma vez que a dificuldade no pagamento é a própria causa da inadimplência como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça” (sic).

Discorre que, “
no caso sub judice, o credor, ora agravado, registra nas cédulas de crédito bancário que instruem a inicial e que elaborou unilateralmente, que os juros remuneratórios sofrem a capitalização diária, sem, contudo, indicar a taxa diária cobrada e a taxa diária capitalizada” (sic).

Expõe que, “
não tendo o credor/agravado indicado nas cédulas a taxa diária e a taxa da capitalização diária, cuja capitalização diária informou que está sendo praticada na apuração dos juros remuneratórios, feriu o dever de informação prescrito pelos arts. 46 e 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor
, portanto, está descaracterizada a mora.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para decretar a extinção da ação de busca e apreensão diante da inocorrência da mora debitoris, sob pena de negar vigência aos dispositivos legais prequestionados (Id. 256255663).

Não houve pedido de tutela de urgência (Id. 256483192).

O agravado ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar que houve a preclusão, isso porque, “
por meio da manifestação de Id. 114078811, o agravante apresentou manifestação pugnando pela revogação da liminar de busca e apreensão, frisando-se que um dos seus fundamentos utilizados na referida petição foi justamente a irregularidade na cláusula que prevê a capitalização diária de juros, sendo que em 05/04/2023, o juízo de primeiro grau entendeu que não seria o caso de revogação da liminar e determinou o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão e contra a referida decisão não houve qualquer interposição de recurso, razão pela qual, requer o não conhecimento do recurso” (sic).

Também alega que “
as matérias suscitadas pelo agravante ultrapassam até mesmo os limites que é permitido em sede de contestação à ação de busca e apreensão, isto porque, caso queira pleitear o reconhecimento de eventuais abusividades de cláusulas, deve socorrer-se de ação própria ou reconvenção, onde serão oportunizados o devido contraditório, ampla defesa e instrução sobre a matéria, razão pela qual, pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via eleita” (sic).

No mérito, sustenta que “
a capitalização diária dos juros é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça para os contratos de mútuo bancário celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170- 36/2001, cujo artigo 5o autoriza o procedimento. No caso dos autos houve expressamente a pactuação da capitalização de juros na modalidade diária” (Id.
264145283).

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 256298668.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Banco agravado, suscita, em contrarrazões, que houve a
preclusão,
sendo que, no caso em tela, entendo que assiste razão o recorrido.

Explico:

No caso, cinge-se dos autos que o
BANCO JOHN DEERE S/A,
ajuizou ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor de
DEONÍZIO DEMETRIO TERNOSKI,

alegando, em síntese, que o requerido/agravante, pactuou as cédulas de crédito bancário n. os no 2180189/20 e 2391856/21, adquirindo os seguintes maquinários:

Cédula 2180189/20
:

1 (UMA) PLANTADEIRA MARCA JOHN DEERE, DBAUER 50 – 35 LINHAS, CHASSI – 1CQDB50AKL0130123;

1 (UM) IMPLEMENTOS MARCA JOHN DEERE, MODELO PLAINA AGRICOLA FRONTAL PANTER PHP 1000 ATÉ 2200, CHASSI – 909;

1 (UM) TRATOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 5070, CHASSI – 1BM5070EVL6100562;

1 (UMA) PLATAFORMA DE MILHO MARCA JOHN DEERE, MODELO GREEN SYSTEM PA 1022 B, CHASSI - FGS0252940105.

Cédula 2391856/21:

1 (UMA) PÁ CARREGADEIRA MARCA JOHN DEERE, MODELO 524K II, CHASSI - 1BZ524KAEMD002583.

Afirma que o requerido tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, a partir de 15.05.2021, incorrendo em mora, cujo débito perfaz o montante atualizado de R$ 1.456.656,66 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), pelo que fora constituído em mora por meio de notificação. Requereu a concessão de medida liminar e que determine a busca e apreensão dos bens indicados.

A liminar requestada foi deferida pelo Magistrado
a quo
, que determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo nas mãos do requerente (Id. 73666002 – autos de origem).

Não foi procedida a busca e apreensão dos bens descritos, conforme certidão do oficial de justiça anexado no Id. 77713403.

No Id. 79689327, o requerido/agravante manifesta nos autos, requerendo a revogação da liminar de busca e apreensão e por conseguinte a extinção do feito, sob o seguinte argumento, na parte que interessa:

INOCORRÊNCIA DA MORA DEBITORIS COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DE NORMALIDADE

“Ambas as cédulas de crédito bancário ns. 2180189-20 (ID. 72725831) e 2391856-21 (ID. 72725837), preveêm na cláusula encargos financeiros que os juros serão capitalizados diariamente.

(...)

Certo é que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu como legal a capitalização diária dos juros. Porém, e necessário que o contrato indique, de forma expressa a taxa diária de juros, como bem está assentado no julgamento do AgInt no REsp 1842813/RS.

No caso sub judice a mais elementar leitura que se faz das cédulas de crédito bancário é fácil constatar que nenhuma delas indica, informa, qual é a taxa diária de juros capitalizados, e, por conseguinte, estamos diante da cobrança de encargos ilegais e abusivos durante o período de normalidade o que importa em descaracterização da mora

(...)

ANTE O EXPOSTO, o Réu requer, após garantido o contraditório, seja revogada a liminar e extinta a presente ação com a aplicação dos ônus da sucumbência”
(Id. 79689327 – autos de origem)

Após, o magistrado apreciou o pedido, e argumentou que improcede a tese de ausência de pressuposto válido para desenvolvimento regular do processo sustentada pela requerida em sede de contestação, bem como descabe falar em revogação da liminar porquanto o Requerido fora devidamente constituído em mora

( Id. 114078811).

Adiante, o requerido/apelante manifestou novamente nos autos,

pugnando pela revogação da liminar de busca e apreensão, frisando que um dos seus fundamentos utilizados na referida petição foi justamente a irregularidade na cláusula que prevê a capitalização diária de juros, requerendo, em suma, a extinção da ação em virtude da suposta descaracterização da mora (Id. 148002562).

Assim, pelo que se vê dos autos, a alegação de descaracterização da mora em razão dos supostos encargos abusivos não merece prosperar, isso porque, essa matéria já foi apreciada pelo juízo de primeiro grau (Id. 114078811), e dessa decisão não houve recurso, logo, restou configurada a preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute matéria que já foi suscitada nos autos e já apreciada, sem recurso no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão.

É a regra do artigo 507 do CPC “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA DEFICIENTE – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO IMPROCEDENTE -

NOVA DISCUSSÃO

QUANTO A COMPROVAÇÃO DA MORA
–
IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC”.
(N.U 1039904-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
, do recurso, em razão da preclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025